Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-45.2022.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003438-45.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1003438-45.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Embargante:
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
.

Embargada: CLEOMAR HENRIQUE GRAF ME.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO SANADA – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

1.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

2.

Embargos parcialmente acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

deu parcial
provimento ao recurso da embargante
para reformar a sentença e reduzir a
condenação d
a embargante ao pagamento de R$ 17.502,80 (dezessete mil quinhentos e dois reais e oitenta centavos) devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da data em que pagou o pedágio de forma indevida (09/10/2018), com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação válida.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos mínimos indispensáveis à indenização prevista no artigo 8° da lei n° 10.209/2001.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –

VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 10.209/2001 – MULTA PREVISTA E DEVIDA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Reclamante logrou êxito em comprovar que foi contratado para transporte de cargas, conforme termo juntado na exordial.

A parte Reclamada não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.

Não restou demonstrado nos autos o pagamento do valor do pedágio, incidindo, portanto, a penalidade do art. 8° da Lei 10209/01, que impõe o pagamento em dobro do valor do frete, bem como, o valor do frete em si mesmo.

Reforma da sentença para adequar o valor da multa nos termos do art. 8° da Lei 10.209/01.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

A embargante argumenta que a decisão padece de omissão, pois não apreciou a preliminar de ilegitimidade ativa e o argumento de ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos mínimos indispensáveis à indenização prevista no artigo 8° da lei n° 10.209/2001.

De fato, a decisão não apreciou a preliminar de ilegitimidade ativa, de modo que passo a saná-la.

Não prospera a alegação de ilegitimidade ativa, pois, restou nítido nos autos a relação comercial entre as partes, como se pode ver por meio do DACTE, que o embargado foi subcontratado para transportar a carga. Assim, possui legitimidade para manejar a presente demanda.

Quanto ao argumento de ausência de comprovação do preenchimento dos r
equisitos mínimos indispensáveis à indenização prevista no artigo 8° da lei n° 10.209/2001, tenho por afastá-la, pois o magistrado que decidiu a questão em diversas vezes, no seu voto, fez menção ao artigo mencionado e, por consequência, fez a devida análise dos requisitos necessários para condenar a embargante a quantia equivalente ao valor do frete.

Por tais razões,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, para fins de afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023